Tribunal: TJSP
Processo: 1022937-40.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000395835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022937-40.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
RESIDENCIAL LIVE HOME CLUB, é apelada PÂMELA ARAÚJO LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, por maioria de votos. A Desembargadora
vencida declarará o seu voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, LÍGIA ARAÚJO BISOGNI,
SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: JUNDIAÍ - 1a VARA CÍVEL.
Apelante: RESIDENCIAL LIVE HOME CLUB.
Apelada: PÂMELA ARAÚJO LACERDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Luiz Antonio de Campos Júnior
VOTO No 34.173
Condomínio. Ação de obrigação de não fazer.
Havendo expressa determinação no Regulamento
Interno do condomínio réu de que a circulação de
animais de estimação deverá ser feita exclusivamente
no colo, é incabível o acolhimento da pretensão da
autora de transitar com sua cachorra no chão, ainda
que com coleira e guia, pelas áreas comuns. Ação
improcedente.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 153/159, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido inicial para autorizar a autora a transitar com seu
animal de estimação no chão, com coleira e guia, nas áreas comuns do
condomínio e determinar que o condomínio réu não aplique qualquer tipo de
multa ou sanção, tais como advertências, à autora pelo exercício desse direito,
sob pena de em o fazendo, incorrer em multa de R$500,00 por evento
devidamente comprovado. Diante da sucumbência, condenou o condomínio
réu ao pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas
monetariamente desde os respectivos desembolsos e acrescidas de juros
moratórios de 1% ao mês a contar da data da prolação da sentença, bem
como honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, a ser acrescidos de
atualização monetária desde a data do ajuizamento da demanda e de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da data da prolação da sentença.
Apela o condomínio réu (fls. 161/172). Sustenta que, de
acordo com o seu Regulamento Interno, a circulação dos animais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estimação será feita exclusivamente pelo elevador de serviço, escada e
entrada de serviço, sendo certo que os animais devem ser transportados no
colo. Alega que a autora é locatária de uma de suas unidades autônomas e
que, de acordo com o inc. X, do art. 23 da Lei de Locações, ela deve cumprir a
Convenção e Regulamento Interno do Condomínio. Afirma que seu
Regulamento Interno tolera animais de pequeno porto, desde que (i) não
perturbem o sossego dos demais moradores, (ii) sejam vacinados, (iii) não
sujem a área comum e (iv) transitem somente no colo nas dependência do
condomínio. Argumenta que a autora tinha conhecimento das referidas regras.
Assevera que o cumprimento das normas de boa convivência é de caráter
obrigatório a todos os condôminos, ou seja, no momento em que as pessoas
optam por morar em condomínio, devem buscar saber quais são as regras
vigentes para cumpri-las. Assinala que a Convenção Condominial e o
Regimento Interno são leis internas, que vigoram para todos os condôminos e
para aqueles que, a qualquer título, ocupem uma unidade autônoma, não
havendo justificativa para tratamento diferenciado. Salienta que nada impede
que a autora utilize um carrinho de passeio para transportar seu cachorro, o
que colocaria fim à controvérsia. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 178/185).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelada pretende
que o condomínio apelante abstenha-se de aplicar qualquer penalidade
fundada na condução no chão com uso de coleira e guia de seu animal de
estimação, uma cachorra, sem raça definida, de 12kg, vacinada, dócil,
castrada, acostumada a viver em ambientes fechados e a conviver com
pessoas.
Na inicial, a apelada relatou que o referido animal é
portador de displasia na bacia, razão pela qual não pode ser transportado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colo, subir escadas ou fazer qualquer tipo de movimento que acarrete esforço
da articulação coxo-femural. Alegou ter sido advertida de que, se o animal não
fosse transportado no colo ou em um carrinho, ela seria multada. Asseverou
que não há qualquer indicação da proibição da circulação de animais de
estimação no contrato de locação celebrado por ela e que não há previsão de
multa para a conduta ora relatada na Convenção Condominial. Assinalou que
a advertência feita pela síndica possui fundamento apenas no Regulamento
Interno do Condomínio, no item XX.
Respeitada a convicção do d. magistrado a quo, o
recurso comporta provimento.
Com efeito, a própria apelada, na exordial, afirmou que o
trânsito de animais de estimação está normatizado no Regulamento Interno do
condomínio apelante, havendo expressa determinação de que "a circulação
dos animais será exclusivamente pelo elevador de serviço, escadas e entrada
de serviço, devendo os mesmos ser transportados no colo" e "os animais
somente poderão circular pelas áreas comuns do condomínio (hall de serviço,
elevadores de serviço, garagem, escadas etc) com a finalidade de entrada e
saída do prédio, no colo do condômino responsável (nunca no chão)1, não
podendo, em hipótese alguma circular ou permanecer nas referidas áreas do
Condomínio para passeio, lazer, recreação infantil, etc." (itens 3 e 6, da
cláusula XX - fls. 48/49).
O Regulamento Interno do condomínio apelante é de
22.04.2016 (fl. 52), ou seja, é anterior ao contrato de locação celebrado entre a
apelada e a proprietária da unidade autônoma, celebrado em 05.10.2017 (fl.
22).
Logo, na data da celebração do contrato de locação, a
apelada já tinha como saber as condições de circulação de animais nas
dependências do condomínio apelante e deveria ter avaliado se tais condições
1 Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendiam às suas necessidades.
É, portanto, improcedente a pretensão deduzida pela
apelada, contrária à expressa determinação contida no Regulamento Interno
do condomínio apelante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar o
pedido inicial improcedente e condenar a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00,
com fundamento nos §§8o e 11, do art. 85, do CPC, já considerada a fase
recursal, devendo-se observar a gratuidade da justiça concedida à autora.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38958
APEL. No 1022937-40.2017.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE.: RESIDENCIAL LIVE HOME CLUB
APDO.: PÂMELA ARAÚJO LACERDA
VOTO DIVERGENTE
Conforme já decidiu esta E. 34a Câmara de D. Privado, em caso
análogo, embora o regimento interno efetivamente estabeleça vedações ao transporte
de animais nas dependências comuns, não é razoável impor ao condômino a
obrigatoriedade de em qualquer situação que seja, ter que carregar seu animal de
estimação no colo para adentar e sair do condomínio.
Confira-se: “Multa condominial. Ação de obrigação de fazer.
Regimento Interno que permite o deslocamento de cães de pequeno porte pelo
elevador ou escadaria até o portão de saída, desde que transportados no colo ou em
cesta de animais. Alegação do autor de que possui limitação física que o impossibilita
de carregar o seu cão no colo. Pelos elementos reunidos nos autos, em cognição
sumária da situação jurídica, é razoável manter a r. decisão recorrida. No entanto, a
permissão dada ao autor, para transportar o seu cachorro com coleira dentro da área
comum do condomínio até a saída para a rua, não retira a sua responsabilidade por
eventuais danos causados por seu animal aos demais moradores e às áreas comuns
do condomínio, inclusive em decorrência de fezes ou doenças infectocontagiosas.
Recurso improvido, com observação.” (AI 2047521-77.2018.8.26.0000, Rel. Gomes
Varjão).
No caso em exame, demonstrou a autora, ora apelada, que sua
cadela de 09 (nove) anos possui sérios problemas físicos (displasia de bacia), e que,
para evitar maiores danos ao animal, não é recomendado seja transportada no colo,
inclusive em razão das dores que sente ao ser carregado no colo. Ainda, demonstrou
que o animal é extremamente dócil, não acarretando nenhum perigo aos demais
condôminos o seu trânsito no chão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É evidente que a autora, ainda que o animal seja dócil, deve, ao
transitar com a cadela no chão, utilizar coleira e guia curta, para resguardar questões
relativas à segurança que devem ser necessariamente observadas, sem lhe retirar a
responsabilidade por eventuais danos que venha a causar ao condomínio ou a algum
condômino.
Conforme bem ressaltou a r. sentença, “...as disposições condominiais
devem ser interpretadas de forma razoável, levando em consideração a situação
fática. No caso em tela, não existe qualquer indicativo de que o animal em referência
perturbe o sossego dos demais condôminos. A autora pondera que sua cadela é
portadora de displasia na bacia, o que impede que a levante do chão, a fim de ser
evitado que a mesma sinta dores ou ocorra outros problemas. Assim sendo, de rigor o
reconhecimento da ineficácia, tão somente em relação à autora (única a pleitear
nessa ação) da norma condominial proibitiva da circulação de animais domésticos
pelas áreas comuns do condomínio, ainda que devidamente encoleirados, não sendo
possível impor-lhe a obrigação de transportar seu cão no colo.” (fls. 157).
Ainda, há de se ressaltar que tal medida, em alguns casos se
mostraria inviável, a exemplo de pessoa idosa ou mesmo em virtude do peso do
animal a ser transportado, ou seja, não se mostra plausível essa regra condominial
que extrapole o razoável.
No mesmo sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. Débito condominial.
Multa por infringência à convenção. Transporte de animal pelo condômino nos
elevadores do edifício. Obrigação de manter o animal no colo durante o transporte.
Afronta ao princípio da razoabilidade. Decreto de procedência parcial. Apelação do
condomínio. Confirmação da sentença. Recurso não provido.” (Apel.
0070314-08.2009.8.26.0114, Rela. Desa. Daise Fajardo Nogueira Jacot).
Ainda: “Apelação. Ação de obrigação de não fazer. Condomínio. Ação
proposta por condôminos pleiteando autorização para transportar seus animais de
estimação até a área externa do local por meio de guias, e não no colo, conforme
exigido pela convenção condominial. Autores idosos, incapazes de carregar os
mascotes sem colocar em risco sua própria integridade física. Animais de pequeno
porte e inofensivos. Juízo de ponderação entre os valores conflitantes que viabiliza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional mitigação da norma condominial. Observância cega à norma
convencional que acabaria por obstar o direito dos autores de possuir animais de
estimação, já que não teriam condições físicas de transportá-los, diferenciando-os do
restante dos moradores unicamente em material e proteção integral do hiper
vulnerável. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Reforma da sentença proferida em
Primeiro Grau, para julgar procedente a ação de origem. Recurso provido.” (Apel.
1005897-58.2014.8.26.0565, Rel. Des. Hugo Crepaldi).
Por fim, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho adicional
realizado pelo(s) patrono(s) da autora, majora-se a verba honorária para a quantia de
R$2.000,00 (artigo 85, parágrafo 11, do CPC), acrescidos dos consectários
destacados na r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos EletrônicosLUIZ AUGUSTO GOMES VARJAO
10CB1C12
6
8
Declarações de Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
10EA3A45
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022937-40.2017.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.